Tribunal: STF
Processo: ARE 1388668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 1.320.054-RG/SP, TEMA RG Nº 1.140. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



     1. Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., que, embora constituída como sociedade de economia mista e cobrindo tarifa pela utilização do serviço público essencial de água e esgoto, não está inserta em regime concorrencial.



     2. Aplicação do RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140. Caso da companhia baiana especificamente analisado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 616/BA, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. 



     3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento.